Tribunal: TJSP
Processo: 2022895-18.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Majorado. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade – Indícios de autoria e prova da materialidade a autorizar a manutenção da prisão – Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – As circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Majorado. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade – Indícios de autoria e prova da materialidade a autorizar a manutenção da prisão – Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – As circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que a soltura do acusado pode redundar no seu retorno à odiosa prática criminosa – O roubo é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a soltura do paciente – O modus operandi do paciente demonstrou periculosidade exacerbada (o réu optou por praticar o delito, valendo-se de concurso de agentes, agindo mediante grave ameaça e violência, atemorizando funcionários e clientes do estabelecimento comercial vítima com arma de fogo), circunstância que faz temer pela ordem pública caso ele seja prematuramente solto - As alegadas condições favoráveis do paciente, tais como primariedade, ausência de maus antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não são garantidoras do benefício da liberdade provisória, mormente, quando a decisão que decretou a custódia cautelar se encontra devidamente fundamentada, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Por fim, as demais questões levantadas pela defesa relativas à negativa de autoria, bem como acerca da concessão de regime mais brando para o início de cumprimento da pena é matéria que foge desta seara de cognição sumária do writ, sendo indevida a incursão no debate nestes estreitos
limites de cognição sumária do writ, pois, como se sabe, dizem respeito ao mérito da ação penal e somente poderão ser discutidas após a colheita da prova, momento oportuno para os debates, preservando-se, desse modo, os postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal - Constrangimento ilegal inexistente - Ordem denegada.